Tribunal: TJES
Processo: 5008369-85.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008369-85.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO MALAQUIAS DOS SANTOS
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008369-85.2023.8.08.0035
RECORRENTE: RODRIGO MALAQUIAS DOS SANTOS
RECORRIDO: CLARO S.A.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GRATUIDADE INDEFERIDA PELA NÃO MISERABILIDADE. ITEM DE LUXO ADQUIRIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADO DANO MATERIAL. DANO MORAL EXISTENTE. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, EM FACE DA CLARO S.A. O AUTOR ALEGOU QUE EM 17/11/2022 ADQUIRIU NA LOJA FÍSICA DA RÉ UM IPHONE 14, ROXO PROFUNDO, NO VALOR DE R$ 4.950,92 EM DOZE PARCELAS DE R$ 412,65. ADUZIU QUE NO ATO DA COMPRA A PREPOSTA HAVIA MOSTRADO O APARELHO DE MOSTRUÁRIO NA COR ROXO PROFUNDO, INFORMANDO QUE HAVERIA UNIDADES NO ESTOQUE. SENDO ASSIM, O AUTOR ESCOLHEU O ROXO PROFUNDO COMO COR PARA O SEU APARELHO E SE DIRIGIU PARA OS TRÂMITES DE PAGAMENTO. NO ENTANTO, AO RETORNAR DO CAIXA PARA BUSCAR O APARELHO OBSERVOU QUE A COR O IPHONE 14 ERA LILÁS, E, POR ISSO COMO EM DESCONFORMIDADE COM O OFERTADO SOLICITOU O CANCELAMENTO DA COMPRA. TODAVIA, ALEGOU QUE A RÉ NÃO RESOLVEU O PROBLEMA E QUE O AUTOR NÃO LEVOU O APARELHO ADQUIRIDO, NEM HOUVE ENTREGA DA NOTA FISCAL DA COMPRA. NESSE SENTIDO, NECESSITANDO DE UM APARELHO NOVO PARA SEU TRABALHO O AUTOR FOI ATÉ A LOJA CONCORRENTE EM 03/01/2023 E REALIZOU A COMPRA DE OUTRO APARELHO NO VALOR DE R$ 8.599,00. AFIRMOU, AINDA QUE EM JANEIRO A REQUERIDA ENTROU EM CONTATO COM O AUTOR E PROMOVEU A RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DE R$ 825,30 EM 13/01/2023, REFERENTES ÀS 02 PARCELAS PAGAS NO SEU CARTÃO DE CRÉDITO, BEM COMO A RÉ TERIA SE COMPROMETIDO A FAZER O CANCELAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. REQUEREU, ASSIM, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SÍNTESE, A
REQUERIDA ALEGA QUE NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NÃO HÁ ESPECIFICAÇÃO DE COR, APENAS O MODELO DO APARELHO, NÃO HAVENDO ATO ILÍCITO. ALEGOU TAMBÉM QUE O FATO NÃO TEVE O CONDÃO DE CAUSAR ABORRECIMENTO EXTRAORDINÁRIO AO AUTOR, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. NO QUE TANGE AOS DANOS MATERIAIS QUE NÃO HÁ CABIMENTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para condenar a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais a título de danos materiais.”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE AOS DANOS MATERIAIS, ALÉM DE MAJORAR A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SABE-SE QUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DEVE SER PRECEDIDA DE ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RECORRENTE E NÃO SOB CRITÉRIOS TAXATIVOS. SENDO ASSIM, ENTENDO QUE O CONSUMIDOR NÃO DEVE SE VALER DESSE BENEFÍCIO, TENDO EM VISTA QUE O PRODUTO ADQUIRIDO É UM ITEM DE LUXO (
IPHONE 14)
E, PORTANTO, MOSTRARIA-SE DESARRAZOADO SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E HONORÁRIOS EM RAZÃO DA MISERABILIDADE DA PARTE, FATO QUE NÃO PROCEDE NOS AUTOS. PORTANTO, PEDIDO INDEFERIDO.
(7). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. ANALISANDO A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE RESTOU DEMONSTRADO PELA RECORRENTE O ATO ILÍCITO REPORTADO NA INICIAL. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. DESSE MODO, ENTENDO QUE FICOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O RECORRENTE SOFREU DANOS MORAIS EM VIRTUDE DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RECORRIDA. NO CASO EM TELA, ATESTOU-SE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ILÍCITA DA RECORRENTE E O DANO GERADO AO RECORRENTE. PARA ALÉM DISSO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA, O ÔNUS DA PROVA DA CAUSA EXCLUDENTE (CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS) É DO FORNECEDOR. OCORRE QUE A REQUERIDA, ORA RECORRIDA ALEGOU QUE NO CONTRATO FIRMADO COM A RECORRIDA NÃO HAVIA ESPECIFICAÇÃO DE COR DO PRODUTO. OCORRE QUE, CONFORME JÁ ESCLARECIDO PELA SENTENÇA DE PISO, TAL PROVA É FRÁGIL, HAJA VISTA QUE O CONTRATO SEQUER FOI ANEXADO AOS AUTOS EM SUA INTEGRALIDADE. PARA ALÉM DISSO, DEVE-SE INTERPRETAR O CONTRATO CONFORME A BOA-FÉ OBJETIVA E RESPEITANDO AS TRATATIVAS COMERCIAIS. ORA, SABE-SE QUE O RECORRENTE QUERIA O PRODUTO COM A COR ANTERIORMENTE ESPECIFICADA AO VENDEDOR E ISSO JÁ É O SUFICIENTE PARA ATESTAR QUE SE NÃO HOUVE A ENTREGA COM BASE NA COR SOLICITADA, EXISTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OUTROSSIM, O CONTRATO DA EMPRESA RÉ É UM CONTRATO DE ADESÃO, O QUAL NÃO PREVALECE DIANTE DAS NORMAS CONSUMERISTAS, NAQUILO QUE FOR CONTRÁRIO. NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, RESTA EVIDENTE QUE A SITUAÇÃO ENSEJA ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM.. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRA-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. COM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS, AO MEU VER, NÃO ASSISTE RAZÃO O RECORRENTE. EXPLICO. NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO PREJUÍZO SUPOSTAMENTE EXPERIMENTADO, UMA VEZ QUE NÃO FOI PROVADO PELO AUTOR QUE HOUVE A PERDA DOS PONTOS QUE GERARAM O DESCONTO PARA A COMPRA DO PRODUTO. SE NÃO HOUVE A PERDA DOS PONTOS, O DANO MATERIAL NÃO EXISTE, JÁ QUE O RECORRENTE PODERÁ SE VALER DOS PONTOS EM OUTRO MOMENTO. POR ESSA RAZÃO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO TAMBÉM DEVE SER MANTIDA QUANTO À INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)